Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-90.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000804-90.2019.8.14.0048

APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DA PROCURAÇÃO ORIGINAL QUE INSTRUI A PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta IRACY DA FONSECA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pela ora Apelante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., indeferiu a petição inicial extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, narrou a autora que ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que jamais celebrou contrato de empréstimo com o requerido, no entanto, tomou conhecimento de que havia abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 09/11/2018, salientando que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 587327510, no valor total de R$ 4.487,24 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 147,72 (cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) por mês.

Em despacho de ID 7912859 - Pág. 4 foi determinada a emenda a inicial para fins de juntada da procuração original.

Em petição de ID 7912859, peticionou a autora pleiteando a reconsideração da r. decisão, para recebimento da petição inicial, uma vez que preenchido todos os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, dando-se regular andamento ao feito.

Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença (ID 7912860), que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I, do CPC.

Inconformada, a autora IRACY DA FONSECA, interpôs Recurso de Apelação (ID 7912861).

Refuta a necessidade de emenda à inicial, uma vez que o Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer as hipóteses de indeferimento da petição inicial, não existindo a possibilidade de indeferimento no caso de não apresentação de procuração original, nos termos do art. 319 do CPC.

Afirma que a sentença deve ser anulada, ante a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a inexistência nos autos de qualquer pendência capaz de tornar impossível a citação do demandado, face sua devida qualificação na petição inicial.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de origem, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Em sede contrarrazões (ID 7912862), pugna a instituição financeira pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Os autos me vieram conclusos, por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da desnecessidade de apresentação da procuração original para instruir a petição inicial da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Como é cediço, o descumprimento de diligência determinada ou o seu não cumprimento, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do art. 321 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃOCUMPRIDA. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA. NOTIFICANDO DESCONHECIDO. CARTAS ENVIADAS AO LOGRADOURO INFORMADO NO CONTRATO. DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) III - O não cumprimento do provimento determinando a emenda da petição inicial acarreta o indeferimento desta. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0701.15.037735-9/001, Relator Des. Vicente de Oliveira Silva, julgamento em 16/05/2017)

Ocorre que, no caso dos autos, o indeferimento da petição inicial sob tal fundamento é descabido, isto porque, a exigência de apresentação do original da procuração para a instrução da inicial não encontra respaldo na legislação processual, bem como se encontra em desacordo com os princípios da economia e da celeridade processuais.

O sistema processual pátrio contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, cabendo à parte contrária, querendo, impugnar a sua autenticidade "na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos", conforme disposto no art. 430 do CPC.

Sobre o assunto, também disciplina o art. 424 do mesmo Diploma Legal:

"
O art. 424 do Novo CPC equipara, em termo de valor probante, a cópia do documento particular e o original, mas insiste no equívoco da previsão do caput do

art. 385 do CPC/1973 no sentido de aparentemente exigir sem condicionantes a conferência e certificação de conformidade entre a cópia e o original pelo escrivão.

Na realidade, essa conferência e certificação só serão exigidas quando a parte contra quem se produziu a prova impugnar, dentro dos prazos legais, a juntada de cópia do documento. A iniciativa também pode ser do juiz de ofício em razão de seus "poderes" instrutórios. Nesse caso, haverá a necessidade de se intimar as partes comunicando-se de dia e horário em que será realizada a conferência pelo escrivão. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, pág. 721).”

Ademais, de acordo com o inciso IV no art. 425 do CPC, as cópias declaradas autênticas pelo advogado, são equiparadas aos originais, possuindo, dessa forma, força probante
.

Destarte, mostra-se desnecessária a juntada das vias originais ou das cópias autenticadas da procuração e dos documentos que instruem a petição inicial, inclusive porque não houve manifestação da parte contrária, uma vez que ainda não foi determinada a sua citação, estando tal entendimento pacificado na Jurisprudência.

Sobre o tema, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. SÚMULAS 05 E 07/S.T.J. (...) Nessa conjuntura, tenho para mim que razão acompanha a recorrente quando apregoa que teve seu direito desprezado na instância monocrática. Nesse sentido, denota-se que os esclarecimentos prestados pelo perito às fIs. 3183/3205 são reveladores e não deixam margem a dúvidas acerca desse desprezo às provas carreadas pela autora.

Das ditas informações (fl. 3194) é possível aferir que a falta de autenticação dos documentos de fIs. 470/473, e de documentos relativos à 11ª medição, deram ensejo ao desprezo do laboro pericial acerca dos mesmos para fins de obtenção do saldo devedor. Observe-se os esclarecimentos do expert às partes e sobretudo à juíza da causa: 'Este perito ao fazer carga do processo, ciente dos fatos acima narrados, e considerando os documentos de fls. 470/473 (Doe. P- 2), não estarem autenticados e diante da falta da 118 medição (décima primeira) medição do contrato 294/91, diligenciou junto à Secretaria de Transportes e Obras do Estado Tocantins, mesma onde solicitou do que encaminhasse cópia autenticada do referido processo caso estivesse em seu poder. (...)' Ademais, a própria legislação processual assegura o pedido incidental de exibição de documento ou coisa que se encontre em poder da parte contrária. A negativa de exibição, ou mesmo seu extravio, importa na veracidade da declaração da parte oponente quanto ao conteúdo do documento como expressamente prevê a disciplina do art. 359 do Código de Processo Civil, evidentemente na hipótese de inexistência de documento que aponte em sentido contrário. Acaso realmente inexistente a documentação. Por outro lado, não se pode alegar a imprestabilidade de documento colacionado por uma das partes pelo simples fato de não vir em sua via original, ou mesmo autenticado por quem de direito, posto que, a meu ver, nosso sistema contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, a qual se afasta apenas por elemento inequívoco em contrário ou por meio de incidente de falsidade, hipóteses não presentes no caso vertente. Desta forma, não vejo lastro legal para o desprezo da documentação colacionada pela parte autora, que deveria ter sido tomada em conta pelo perito na feitura de seu laboro. (...) Por todo o exposto, conheço do recurso manejado e dou-lhe provimento, razão pela qual, reformo a sentença fustigada no sentido de reconhecer os direitos creditícios relacionados à documentação de fls 470/473, bem como os relativos à medição, devendo o respectivo quantum ser apurado em liquidação de sentença, majorando-se os honorários de sucumbência nos termos adrede frisados. (fls. 3367/3371) (...). (REsp 989.616/TO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 18/06/2008).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024